Tribunal: TJMT
Processo: 1035375-75.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035375-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA - CNPJ: 24.670.333/0001-96 (APELANTE), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), THEODOSIO FERREIRA DE FREITAS - CPF: 465.651.671-68 (APELADO), VALDA MARIA GARCIA ALVES NOBREGA - CPF: 294.444.461-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJET
O E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO.

Em observância ao princípio da causalidade, o pagamento dos honorários nos casos em que inexiste sucumbência deve ser atribuído aquele que deu causa à propositura da ação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1035375-75.2019.8.11.0041

APELANTE:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA

APELADO:

THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Fe
rreira, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar nº 1035375-75.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS
,
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por reconhecer a perda superveniente do objeto da ação e consequente ausência de interesse processual do autor, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 85, §10º, do CPC), fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que
“irresignado com a r. sentença proferida, o recorrente maneja o presente recurso visando a reforma do decisum atacado, na medida em que o Juiz de piso reconheceu a perda superveniente do objeto da ação, condenando a parte autora, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios com fulcro no §10, do Art. 85, do CPC, contudo, vê-se, claramente, que a sentença violou o próprio comando legal, uma vez que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, ou seja, o requerido, ora recorrido”
(sic).

Assevera que
“a sentença reconheceu ausência de interesse processual do autor, em flagrante contradição com o que se pretendia na demanda, posto que outros pedidos complementares sequer foram apreciados, motivo pelo qual a sentença merece reforma a fim de afastar a “ausência de interesse processual do autor” e determinar que o requerido providencie Laudo Técnico a fim de atestar a segurança estrutural da sacada da unidade 303-C”
(sic).

Argumenta que “
nos termos do §10, do artigo 85 do Código de Processo Civil, determina que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, e as provas colacionadas à exordial não deixam margem à dúvida quanto ao fato do recorrido ter dado causa a demanda”
(sic).

A par desses argumentos,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que se inverta o ônus sucumbencial, na forma do §10, do artigo 85 do CPC, bem como que seja afastada a tese de: “ausência de interesse processual do Autor”, bem como determine ao Recorrido no prazo sugerido de 30 dias a apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional competente e vinculado ao CREA, a fim de atestar a segurança estrutural do prédio e da sacada, considerando o reforço e peso estrutural da intervenção inadequada”
(sic).

Também
requereu o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual, bem como ao CREA/MT para análise e providências cabíveis acerca da Declaração emitida por Gleyton Lopes da Silva Santos, portador do CPF nº. 031.062.381-27, representante da Maktub Comércio de Vidors LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 33.252.363/0001-73, para apurar possível exercício ilegal da profissão; e para que a sentença aborde o pedido do Requerido (formulado na Contestação) quanto a aplicação de multa para ele mesmo, no percentual de 50% do valor da taxa condominial à época (R$121,20), com os consecutivos encargos legais”
(sic) (Id.
167996314).

O apelado ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 167996319)

O apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 167996316.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que o
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA
,

ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar em desfavor do
THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS
,

alegando, em síntese, que o requerido é proprietário do apartamento n.º 303-A do Condomínio Residencial Center Piazza Verona e, em contrariedade às disposições constantes na Convenção Condominial e Regulamento Interno do Condomínio, promoveu a alteração do predito imóvel, consistente na colocação de vidro blindex em sua fachada.

Por essa razão, requer a concessão da liminar para determinar ao réu a desinstalação do vidro blindex de sua sacada. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, bem assim seja ordenado ao requerido a apresentação de laudo técnico, ao escopo de atestar se a alteração por ele promovida modificou substancialmente a estruturação do apartamento e, ao fim, a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por reconhecer a perda superveniente do objeto da ação e consequente ausência de interesse processual do autor, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 85, §10º, do CPC), fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, a parte autora/recorrente interpõe o presente apelo, alegando que nos termos do §10, do artigo 85 do Código de Processo Civil, determina que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, e as provas colacionadas à exordial não deixam margem à dúvida quanto ao fato do recorrido ter dado causa a demanda.

Pois bem. Considerando as razões recursais expostas pela parte autora/recorrente, juntamente com os documentos anexados aos autos, adianto, desde já, que
o recurso comporta provimento.

Segundo o princípio da causalidade, deve arcar com as custas e despesas processuais, bem como, com os honorários advocatícios, a parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Para a atribuição dos ônus de sucumbência, assim, é necessário que o julgador verifique qual das partes foi responsável pelo ajuizamento da demanda.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a presente ação de obrigação de fazer sob o fundamento de que o requerido efetuou uma reforma em seu apartamento, sendo colocado um vidro de blindex na sacada, contudo afirma que a referida modificação é vedada conforme à Convenção Condominial e Regulamento Interno do Condomínio.

Em defesa, o requerido/apelado aduziu que após ser notificado pelo WhatsApp no dia 15 de Julho de 2019, o mais breve possível efetuou a retirada do mesmo, sendo que a empresa prestadora de serviços efetuou a retirada do blindex da sacada, conforme parte do livro de registro da recepção do condomínio acostado no Id. 167996294.

Além disso, o requerido juntou o termo de declaração datado de 11/06/2021, atestando a ausência, mesmo que potencial, de riscos ou danos à estrutura predial pela instalação do citado vidro, esgotando a pretensão recursal, o que ensejou a extinção do processo em razão da perda superveniente do objeto.

Assim, pelo princípio da causalidade, tem-se que o apelado
Theodósio Ferreira de Freitas
foi quem deu causa ao ajuizamento da presente ação, haja vista que foi quem descumpriu as normas condominiais do Condomínio Residencial Center Piazza Verona, onde não permite a colocação de vidro (Blindex) em sacada, motivo pelo qual deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Nesse sentido, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO –
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL
DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO (ART. 485, IV, DO CPC) –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos do § 10, do art. 85, do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
”
(TJ-MT 00000708319958110010 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROVA DO PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RECEBIMENTO DO SEGURO DPVAT – POSTERIOR DISPENSA PELO JUIZ DA CAUSA – ESVAZIAMNETO DO OBJETO –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SER SUPORTADO PELA SEGURADORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Pelo princípio da causalidade, prevalece a máxima de que o indivíduo que teve seu direito lesado e foi obrigado a socorrer-se do Poder Judiciário, não pode ter mais o prejuízo de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios
.

2 - A tese da Agravante, de todos os atendimentos na sede da Seguradora estavam temporariamente suspensos, pois os funcionários estavam treinamento, e que os advogados foram orientados a protocolizarem os documentos em outros 26 (vinte e seis) pontos de atendimento da Capital e região, não encontra ressonância nos autos. 3 - Mesmo que o objeto da Ação de Obrigação de Fazer tenha se esvaziado, já que o Juiz a quo dispensou a comprovação do protocolo do pedido administrativo, a parte vencida não tem o dever de arcar com os custos do processo, e sim a Agravante, por ter sido a causadora no ajuizamento da ação.”
(TJ-MT 10278593820188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL – PERDA DE OBJETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À DEMANDA - RECURSO PROVIDO
. 1. No caso, evidente que o réu quem deu causa ao ajuizamento seja desta demanda, seja daquela possessória, na qual foi deferida a liminar de desocupação do imóvel, que deu ensejo à perda superveniente do objeto desta ação de despejo c/c rescisão contratual. 2. Logo, a referida perda do objeto da ação, por si só, não poderia constituir óbice para a condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.”
(TJ-MT 10517667120208110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2021)

Com relação aos demais pedidos arguidos nas razões recursais, deixo de analisá-los
em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
, vez que não foram apreciados pelo juízo de primeiro grau.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 85, §10º, do CPC), fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023